Tribunal: TCU
Processo: 001.842/2007-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que sobrestou o exame de ato de pensão civil, em virtude de contemplar menor sob guarda protegido por decisão judicial não transitada em julgado, até que haja posicionamento definitivo do poder judiciário sobre a questão.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Samuel Carneiro Costa contra o Acórdão 2253/2018-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, considerando-o prejudicado; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.3, 9.3.1 e 9.3.1.1 do acórdão recorrido, com esteio no que restou decidido pelo STF no RE 636.553; 9.3. consignar, na base de dados do sistema SISAC, a anotação de registro tácito do ato de pensão civil instituído por Joaquim Gomes Costa em benefício de Samuel Carneiro Costa; 9.4. determinar à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado da Bahia que apure as razões pelas quais o pensionista Samuel Carneiro Costa continua recebendo proventos a título de pensão, embora tenha completado 21 anos em 11/1/2016, informando a este Tribunal as conclusões obtidas; 95. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente e à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado da Bahia, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.